Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 53603570) em face da decisão Id. 52967128, que não conheceu da Apelação interposta por Luiz Carlos Ferreira da Silva e deixou de fixar honorários advocatícios, com o seguinte teor: “Cuida-se de Apelação interposta por Luiz Carlos Ferreira da Silva contra a r. sentença Id. 50725929, que, na ação de conhecimento, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Na Apelação Id. 50725933, o Apelante requereu a gratuidade de justiça. Instado a comprovar a afirmada hipossuficiência, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação (Id. 52117466). Em razão desse fato, foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 52293786). Devidamente intimado, o Apelante novamente permaneceu inerte (Id. 52776286). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 50725933 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto e não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se.” O Distrito Federal, ora Embargante, afirma, em síntese, que a r. decisão deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios. Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada. Intimado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração, o Autor permaneceu inerte (Id. 55455969). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso integrativo. Os embargos de declaração podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme relato, aduz o Embargante que a relação jurídica se perfectibilizou com as contrarrazões, razão pela qual entende que faz jus aos honorários de sucumbência. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja suprido o vício alegado. Assiste razão ao Embargante. No caso em tela, o Juiz a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. No entanto, não condenou a parte autora em honorários advocatícios, por ausência de angularização da relação processual. Após a interposição da Apelação, a parte ré foi intimada para apresentar as contrarrazões, nos termos do artigo 331, § 1°, do Código de Processo Civil. Com efeito, as Apeladas apresentaram contrarrazões (Ids. 50725944 e 50725947), de modo que foi perfectibilizada a relação processual na instância recursal, o que enseja o direito à percepção dos honorários recursais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015. 1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) “PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA no 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1o grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a. Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual. 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem. 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça nos seguintes precedentes: “AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. PENDÊNCIA DE POSSESSÓRIA. IDENTIDIDADE DE PARTES E OBJETO. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelas rés, pedindo o arbitramento de honorários de sucumbência. 2. Na sentença não foram arbitrados honorários advocatícios, ante a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, portanto, antes da angularização da relação processual. 2.1. Após a propositura da apelação, a ré compareceu aos autos para apresentar contrarrazões, fazendo jus, portanto, aos honorários advocatícios. 3. Embargos acolhidos para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Acórdão 1064835, 20160110193112APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 253/279) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDA INSTÂNCIA. CONTRARRAZÕES. 1. Ainda que aperfeiçoada a relação processual somente na instância recursal, a apresentação de defesa pelo réu impõe a fixação de honorários advocatícios ao vencido, por consectário lógico da sucumbência, conforme disposição do art. 85 do CPC. 2. Quando se tratar de matéria assentada na Corte, sem maior complexidade, a fixação da verba honorária no valor mínimo legal atende aos parâmetros da razoabilidade, sem prejuízo da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, em face da sucumbência recursal. 3. Embargos de declaração providos.” (Acórdão n.1069508, 00004134820178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a majoração da verba honorária sucumbencial, com base no art. 85, § 11, do CPC, sequer exige comprova do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, de modo que é devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões, conforme se extrai dos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.495.172/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020, AgInt no AREsp n. 1.604.570/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/9/2020 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.494/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019). Com relação aos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3o, do Código de Processo Civil, tem-se que, os honorários serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do seu serviço. No caso, foi atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aplicando-se o parâmetro mínimo previsto no citado artigo, a verba honorária resulta em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), metade para cada Apelado. Com estas considerações, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para condenar Luiz Carlos Ferreira da Silva a pagar honorários advocatícios recursais em favor dos Apelados, que fixo em 10% sobre o valor da causa, metade para cada, com base no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora